Tribunal: STF
Processo: HC 264277
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.014.073/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e de lavagem de dinheiro, por duas vezes (art. 1º da Lei 9.613/1998). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, nos termos seguintes: 



    Condenar SAMUEL como incurso no artigo 1º, caput, da Lei 9.613/98, por três vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, redimensionando a pena para 09 (nove) anos de reclusão, além de aumentar a pena do delito de associação para o tráfico para 07 (sete) anos de reclusão [...] e alterar o regime prisional para fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 35, C/C O ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343 /2006 E ART. 1º, CAPUT, DA LEI N. 9.613/1998. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DE DOSIMETRIA. REEXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. Ordem denegada.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para que “seja restaurada a sentença que absolveu o paciente da prática do crime de lavagem de dinheiro em razão de um de seus imóveis; seja restaurada a sentença no que toca à dosimetria da pena levada a efeito em relação aos crimes aos quais o paciente foi condenado”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir a conclusão da instância ordinária que resultou na condenação do paciente — já transitada em julgado —, a saber: 



     Diz a jurisprudência desta Corte que não se deve conhecer do writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação (AgRg no HC n. 885.105/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 19/9/2024). 



    [...]



    Afora isso, para se chegar à conclusão pretendida pelo agravante, no sentido de que seria o caso de restabelecer a sentença de primeiro grau ou refazer a dosimetria, seria indispensável a análise aprofundada de fatos e de provas, providência que não tem espaço na via eleita.



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. Isso porque, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).



    Se não bastasse, Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Re. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente